Tribunal: TJPA
Processo: 0812808-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812808-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: MELQUIAS SOUZA RAPOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS
.
171, § 2º, I E § 4º C/C ART. 299, CAPUT E ART. 147, CAPUT, TODOS DO CPB.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA.

Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

Desse modo, concedo a ordem ao paciente, considerando as condições pessoais favoráveis e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, nos presentes autos, pela aplicação das medidas cautelares diversas, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem.

ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONDEDER DEFINITIVAMENTE a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MELQUIAS SOUZA RAPOSO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800816-81.2022.8.14.0043.

O impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde 31/08/2022, acusado de estelionato. Em audiência de custódia realizada em 06/09/2022, o pedido de revogação da medida extrema restou indeferido após parecer desfavorável do representante do Ministério Público (RMP). Argumenta ilegalidade diante da realização da audiência de custódia fora do prazo de 24h previsto em lei e na Resolução nº 213/2015, sem que se tenha concluído o inquérito policial, em claro excesso de prazo à sua conclusão.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, residência fixa no distrito da culpa e emprego fixo.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0812640-69.2022.8.14.0000 (fls. 34-35 ID nº 10995785).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 36/38 ID nº 11014045), as quais foram prestadas às fls. 46/61 (ID nº 11062832). Deferi a liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem estabelecidas pelo Juízo impetrado (ID nº 11090657).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não concessão da ordem.

O impetrante atravessou petição, habilitando, no presente feito, novos advogados, conforme substabelecimento sem reservas (ID. nº. 11349790).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

In casu
, alega que está sofrendo constrangimento ilegal, por falta de justa causa no decreto prisional, bem como excesso de prazo na conclusão do inquérito policial com o ora paciente preso. E requereu a concessão da ordem, para que responda o processo em liberdade. Requereu ainda, medidas cautelares, diversas da prisão.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº.: 0800822-88.2022.8.14.0043, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art. Art. 171, Caput, §§2º e 4º, c/c art. 299, c/c art. 148, c/c art. 147, c/c art.150, c/c art. 288, todos do CPB, visando resguardar a ordem pública, conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Extrai das informações judiciais, que o Inquérito Policial foi concluído. Em 16.09.22, o Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor do Paciente como incurso nos delitos previstos nos arts. 171, § 2º, I e § 4º c/c art. 299, caput e art. 147, caput, todos do CPB, a denúncia foi recebida em 28/10/2022, e determinada a citação do Paciente para responder à acusação, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal. Ato contínuo, o Paciente foi citado e a Resposta à Acusação apresentada em 10.11.22.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida de exceção, cabendo apenas em situações especiais, ou seja, só se justificando se presentes o
fumus commissi delicti
e do per
iculum libertatis.
Exigindo-se também que a constrição seja imprescindível para as investigações, não se tratando de mera conveniência e sim essencialidade da medida e ainda nos casos de não ter o indiciado residência fixa ou não forneça elementos para a sua identificação.

Em que pese a reprovabilidade da conduta supostamente praticada pelo coacto, é sabido que a prisão preventiva descrita no art. 312 do CPP constitui a última
ratio
, devendo ser aplicada tão somente quando as demais medidas cautelares previstas no art. 319 da legislação processual penal mostrarem-se insuficientes para garantir a instrução processual e inviabilizar a reiteração delitiva.

Analisando as informações trazidas aos autos, verifica-se que o andamento processual vem sendo resguardado, o que demonstra que as medidas impostas ao Paciente, estão sendo cumpridas corretamente desde que decretadas e impostas pelo Juízo
a quo
.

In casu
, observa-se que os crimes em tese praticados pelo paciente foram cometidos sem o emprego de violência, tendo o coacto comprovado possuir residência e emprego fixo, não se fazendo, portanto, presente o requisito necessário a decretação da segregação cautelar, qual seja, o
periculum in libertatis
, sendo proporcional e razoável a aplicação de medidas cautelares diversas, nesse sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente ser membro de organização criminosa voltada para a prática de delitos de receptação, furtos e estelionatos contra estrangeiros desde 2017.

3. Não obstante a reprovabilidade da conduta, ela não é indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso a sua participação de menor relevo na empreitada, aliada ao fato de os delitos não terem sido praticados mediante emprego de violência ou grave ameaça.

4.
Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelar medida cautelar prevista no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares que o Juízo local entender cabíveis.

(HC 495.361/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

Em exame ao decreto constritor, o mesmo, de fato, fora fundamentado na presença de indícios de autoria e materialidade, contudo, não havendo a imprescindibilidade da segregação preventiva para o escorreito andamento do IPL há época, o qual já foi concluído, ou ainda, ausência de identificação do paciente nos autos do IPL, o que acarreta ilegalidade a ser sanada, bem como a desnecessidade da prisão, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possuindo residência fixa no distrito da culpa.

As medidas alternativas à prisão preventiva pressupõem uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade.

Ante o exposto
, pelas razões expostas no presente voto,
concedo a ordem em definitivo ao paciente
,

considerando as condições pessoais favoráveis e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP,
com base nos princípios da adequação e da necessidade, para
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente

MELQUIAS SOUZA RAPOSO
,
nos presentes autos,
pela aplicação das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
impostas pelo Juízo
a quo
,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESA.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023